Tribunal: CARF
Processo: 10580.723464/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723464/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.099 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
ALLAN COSTA AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
Face aos elementos constantes nos autos, mantém-se a majoração de
rendimentos efetuada no lançamento, sendo reconhecida a contribuição
previdenciária oficial sobre os rendimentos omitidos, bem como as despesas
médico-odontológicas com desconto em folha.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Face aos elementos constantes dos autos, mantém-se a glosa do imposto retido
na fonte efetuada no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723464/2011-29
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723464/2011-29

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada, em 09/03/2009, a Notificação de
Lançamento de fls. 03 a 07, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
2008, exercício 2009 que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 6.275,08.
Conforme a Notificação de Lançamento, foi apurada omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica no valor de R$ 8.750,78 e compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte de R$ 6.128,32 (fls. 04 e 05).
Segundo a informação de fl. 35 e o AR de fl. 23, a impugnação de fls. 02,
complementada à fl. 40, é tempestiva. O contribuinte interessado alegou, nessa peça
impugnatória e no seu complemento, apresentado após o Despacho Decisório de fl. que
manteve integralmente o lançamento, em síntese, que não tem como comprovar a
retenção do imposto de renda glosada no lançamento, mas que houve a retenção e
apresenta comprovante de rendimentos de dependente, correspondente à omissão de
rendimentos apurada, em que há discriminação de contribuição previdenciária oficial e
registro de despesas com plano de saúde e odontológico.
Requer a improcedência parcial do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi declarado de acordo com o(s) comprovante(s) de rendimentos
entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s); e
b) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723464/2011-29

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
Conforme a Notificação de Lançamento, foi apurada omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica no valor de R$ 8.750,78 e compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte de R$ 6.128,32 (fls. 04 e 05).
O lançamento foi impugnado em 01/04/2012 (fl. 02). Em 13/02/2013, foi lavrado
despacho decisório mantendo integralmente o crédito tributário (fl. 37).

Inconformado, em 19/08/2011, o interessado apresentou a complementação da
impugnação de fl. 40 e anexou o informe de rendimentos de fl. 41. Esse informe contém
a discriminação de despesas médico-odontológicas com desconto em folha de
pagamento e da contribuição previdenciária oficial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Original